Tribunal: TJES
Processo: 0000629-94.2022.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000629-94.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RECORRIDO: JAMILSON PEREIRA POMPERMAYER
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
0000629-94.2022.8.08.0004

RECORRENTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA

RECORRIDO: JAMILSON PEREIRA POMPERMAYER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. GUARDA MUNICIPAL. COLETE BALÍSTICO VENCIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Anchieta em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. O autor, servidor da Guarda Civil Municipal, alegou ter exercido suas funções utilizando colete à prova de balas com prazo de validade expirado (vencido em 13/06/2022), sem a devida substituição pela municipalidade.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a omissão da Administração Pública no fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI) dentro do prazo de validade a servidor que exerce atividade de risco configura falha apta a gerar indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Compete à Administração Pública o fornecimento de equipamentos de segurança adequados e a substituição imediata daqueles com prazo de validade expirado.

A utilização de colete balístico vencido expõe o servidor a situação de extrema vulnerabilidade e risco à vida no exercício de atividade perigosa, caracterizando falha no serviço.

O dano moral decorre da insegurança e do transtorno suportados pelo agente público ao atuar desprotegido por negligência do ente estatal.

O valor da indenização deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o caso concreto.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A omissão da Administração Pública em substituir colete à prova de balas com validade expirada de servidor da segurança pública gera dano moral indenizável devido à exposição indevida a risco de morte ou lesão grave.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES, Recurso Inominado Cível nº 00002029720228080004, Rel. Gustavo Henrique Procopio Silva, Turma Recursal - 4ª Turma;

TJ-SP, RI nº 1007858-88.2021.8.26.0597, Rel. Ana Paula Franchito Cypriano, 3ª Turma Cível, j. 31.10.2022.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICIPIO DE ANCHIETA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
JAMILSON PEREIRA POMPERMAYER
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE. PROCEDENTE O PEDIDO contido na exordial, para CONDENAR a parte requerida, MUNICÍPIO DE ANCHIETA, no pagamento do DANO MORAL no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao Requerente JAMILSOM PEREIRA POMPERMAYER, incidindo juros e correção monetária -a partir desta data. Consequentemente, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC”
.

Em sede recursal (fls. 89/91), o recorrente pretende o afastamento do pedido de danos morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 16379686).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

A questão se refere ao fato de o autor, Guarda Civil Municipal, estar utilizando um colete a prova de balas vencido em 13/06/2022, considerando seu prazo de validade de 05 anos.

Como se sabe, cabe à administração pública o fornecimento de equipamento de proteção individual a seus servidores, bem como a substituição daqueles com validade expirada. A ausência de fornecimento de novos coletes aos policiais acabou por deixá-los expostos a uma situação de extrema vulnerabilidade, pois não fornecidos os equipamentos adequados e imprescindíveis ao exercício de atividade considerada de extremo risco.

Assim, entendo que a ausência de troca do colete à prova de bala enseja dano moral indenizável e, consequentemente, a responsabilidade civil do reclamado pela compensação do dano. Colaciono julgados sobre o tema:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
GUARDA MUNICIPAL. COLETE A PROVA DE BALAS FORA DA VALIDADE. OMISSÃO NO FORNECIMENTO DE EPI EFICAZ. EXPOSIÇÃO A RISCO DE LESÃO OU MORTE. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL DEVIDO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 00002029720228080004, Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal - 4ª Turma).

Recurso inominado – Servidor Municipal de Sertãozinho – adicional noturno pago a menor – recálculo para pagamento das diferenças e reflexos -
fornecimento de colete balístico a Guarda Civil, com prazo de validade vencido – dano moral configurado
– valor arbitrado com razoabilidade – recurso não provido (TJ-SP - RI: 10078588820218260597 SP 1007858-88.2021.8 .26.0597, Relator.: Ana Paula Franchito Cypriano, Data de Julgamento: 31/10/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/10/2022).

Concluindo, diante de todos os transtornos suportados pelo autor, os quais ocorreram em razão da ausência de troca do equipamento de segurança pelo Município, resta configurado o dano moral. Quanto ao valor, entendo como razoável e proporcional a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixada pelo Juízo de origem.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)